Tribunal: TJDFT
Processo: 0702813-59.2020.8.07.0010
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. DANOS MORAIS. REPARAÇÃO CIVIL MÍNIMA. REDUÇÃO PROPORCIONAL.
1. Não há inépcia da denúncia que descreve o fato típico de maneira adequada e suficiente, narrando as circunstâncias dos crimes e satisfazendo os requisitos do artigo 41, Código de Processo Penal.
2. Não vinga o pleito absolutório, se suficientes as provas da materialidade e da autoria dos delitos de importunação sexual, notadamente em razão das declarações seguras das vítimas, que se revestem de especial importância para comprovação das infrações contra a dignidade sexual, mormente quando corroboradas pelo depoimento de informante e de testemunha.
3. Na hipótese, ocorrendo excesso na indenização estabelecida a título de danos morais, o valor mínimo de reparação deve ser reduzido, levando-se em conta não apenas a extensão do dano, como também a capacidade econômica do ofensor.
4. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido.